Tribunal: TJPA
Processo: 0003155-77.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003155-77.2013.8.14.0070

APELANTE: JESSE COUTINHO QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ELEVADA EM 01 (UM) ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. E como bem ponderou o MM. Magistrado, as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima. De fato, i
n casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime
,
uma vez que, conforme depoimentos da vítima, que, atuando como mototaxista, pegou uma corrida com o ora recorrente, momento em que este tentou lhe desferir 03 (três) facadas, apontando a faca contra o seu pescoço e ameaçando de morte, mandando assim a vítima descer logo em seguida da moto por meio de facadas, e empreendeu fuga com o veículo. E as consequências foram apontadas como graves, em virtude da
res
não ter sido recuperada. Com acerto a fundamentação do MM. Magistrado, tendo em vista que a vítima é mototaxista e teve sua motocicleta, ou seja, seu objeto de trabalho roubado pelo ora recorrente, trazendo consequências graves para seu sustento. Levando-se em conta que é também um bem de valor considerável diante das condições financeiras da vítima, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta
.

3. Na segunda fase de dosimetria, foi reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro (reincidência). O fato ora debatido ocorreu no dia 26/04/2013. Analisando os autos, e a extensa certidão de antecedentes criminais, apesar de diversas condenações, extrai-se que não consta nenhuma condenação transitada em julgado em desfavor do ora apelante até a data do fato em tela, motivo pelo qual a presente agravante deve ser desconsiderada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 22ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 20 a 27 de setembro de 2021, à unanimidade de votos, em
dar parcial provimento,
para, readequando a pena final e definitiva, diante da exclusão da reincidência, fixá-la em
05 (cinco) anos e 60 (sessenta) dias multa, mantendo o regime inicial semiaberto
.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id 5305424 - Pág. 6, por
JESSE COUTINHO QUARESMA,
por intermédio de advogada constituído,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 5305422, com decisão em embargos de declaração em ID 5305424, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime previsto no
Art. 157,
caput,
do Código Penal,
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multas, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto (em Embargo de Declaração).

Extrai-se da inicial acusatória Narra a exordial acusatória que na dota de
26/04/2013
, por volta das 22h0Omin, o réu, próximo à Praça do Barco, tornou serviço de moto taxista da vítima ALUÍZIO RAFAEL DOS SANTOS, a quem solicitou uma corrida até o bairro Algodoal, neste município. Aproximando-se de seu destino, às imediaçoes da Escola Maximiliano, o réu, apontando urna faca contra o pescoço do Ofendido, ameaçou-a de morte, exigindo a parada e a entrega do veiculo.

Em suas razões recursais, id 5305425, a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. E, com relação à dosimetria, requer a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão da reincidência, e reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em Id 5305427, pugnou pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento para que seja excluída a agravante da reincidência.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Cláudio Bezerra de Melo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
parcial provimento,
para que seja redimensionada a pena base, bem como excluída a reincidência.

É o relatório.

Os autos foram revisados

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, id 5305425, a Defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. E, com relação à dosimetria, requer a fixação da pena base no mínimo legal, exclusão da reincidência, e reforma do regime inicial de cumprimento de pena.

DA ABSOLVIÇÃO

Diante da análise de todo contexto fático-probatório dos autos, não merece acolhimento a tese de absolvição apresentada pela Defesa. Vejamos:

No caso em tela, verifica-se que a materialidade encontra-se comprovada pelas provas orais produzidas durante a instrução processual, ou seja, por meio do depoimento das vítimas e testemunhas.

A vítima ALUÍZIO RAFAEL SANTOS DAS NEVES, diante do MM. Magistrado afirmou o seguinte:

"Que estava desempregado; Que emprestou a moto de seu vizinho para trabalhar como mototaxista; Que saiu por volta das 09h3Omin; Que pegou um passageiro na rua D.Pedro I, em frente à antiga panificadora Guajará; Que o deixou em frente a justiça do trabalho; Que nesse momento de deparou com o acusado Jessé; (...); Que nesse momento pegou uma corrida com o réu; Que o deixou em frente à praça do Skate; Que nesse momento o réu tentou lhe desferir 03(três) facadas que não pegaram; Que pegou sua moto e empreendeu fuga; (...) Que mandou a vítima descer da moto por meio de facadas; Que consegue identificada o acusado com certeza; Que não tem dúvidas em identificar a pessoa que o assaltou(...)"

Ressalta-se que em Sede Policial e na ocasião de seu depoimento em Juízo, a vítima reconheceu o recorrente como sendo o autor do delito de roubo. Além do mais, a testemunha Cleidiane Santos Silva ratificou as declarações do ofendido em juízo, id 5305419.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS
. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado
.

(...) 3.
Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido. / / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime de roubo simples a si imputado, tendo em vista a não comprovação da participação de terceira pessoa, bem como a revogação da majorante de emprego de arma branca, tipo faca.

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, ao crime roubo simples, art. 157, caput, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base nos seguintes termos:

"O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; possui antecedentes criminais, entretanto deixo de valorar nesta fase, sob pena de incorrer em bis in idem; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade fisica da vítima; as consequências são graves, em virtude de que a res não foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta). dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro (reincidência), motivo pelo qual agravo a pena em 06 (seis) meses, restando 05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Não incidem nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual resta DEFINITIVAMENTE 05(cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e 60(sessenta) dia-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Grifos nossos".

Assim, nota-se que a pena-base foi elevada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, diante da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
motivos, consequências e circunstâncias
, sendo fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Para fins do art. 59 do Código Penal, as
circunstâncias do crime
devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. E como bem ponderou o MM. Magistrado, as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima.

De fato, i
n casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao crime
,
uma vez que, conforme depoimentos da vítima, que, atuando como mototaxista, pegou uma corrida com o ora recorrente, momento em que este tentou lhe desferir 03 (três) facadas, apontando a faca contra o seu pescoço e ameaçando de morte, mandando assim a vítima descer logo em seguida da moto por meio de facadas, e empreendeu fuga com o veículo.

As
consequências
foram apontadas como graves, em virtude da
res
não ter sido recuperada. Com acerto a fundamentação do MM. Magistrado, tendo em vista que a vítima é mototaxista e teve sua motocicleta, ou seja, seu objeto de trabalho roubado pelo ora recorrente, trazendo consequências graves para seu sustento. Levando-se em conta que é também um bem de valor considerável diante das condições financeiras da vítima, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. NEGATIVAÇÃO.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias valoraram negativamente a circunstância judicial referente às consequências do crime, devido aos vários bens subtraídos, que não foram restituídos, principalmente o veículo da vítima, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

2. Este aspecto concreto do delito não é inerente ao tipo penal e demonstra uma maior reprovabilidade da conduta. Assim, mostra-se idônea a fundamentação, baseada em elementos concretos, cuja avaliação das circunstâncias judiciais está situada no campo da discricionariedade do Julgador, e encontra-se proporcional.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 1794447/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES. INCREMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE VALORADA. BEM DE ALTO VALOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO SUBTRAÍDO. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. (...).

4. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, resta evidenciado considerável prejuízo à vítima pois, além de o veículo subtraído, bem de alto valor econômico, não estar segurado, as aquisições feitas com o cartão de crédito roubado geraram a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, estando justificada, portanto, a exasperação da pena-base. (...)
(STJ. HC 623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por fim, os motivos foram valorados com elemento próprio do tipo, no caso, a vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, o que não possui, por si só, o condão de elevar a reprimenda.

Na segunda fase de dosimetria, foi reconhecida a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro (reincidência), motivo pelo qual foi agravada a pena em 06 (seis) meses.

O fato ora debatido ocorreu no dia 26/04/2013. Analisando os autos, e a extensa certidão de antecedentes criminais, id 5305423 - Págs. 10/11, apesar de diversas condenações, extrai-se que não consta nenhuma condenação transitada em julgado em desfavor do ora apelante até a data do fato em tela, motivo pelo qual a presente agravante deve ser desconsiderada.

Portanto, o apelante, na época dos fatos, não era reincidente, nos termos do art. 63 do CPB, devendo ser excluída a referida agravante.

Assim, a pena base foi elevada em 01 (um) ano, por conta, na verdade, por duas circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas (consequências e circunstâncias), e que estão em consonâncias com as características do caso, não merecendo qualquer reparo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Em sede de embargos de declaração, na sentença proferida, em id 5305422, o MM. Magistrado já reformou o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, não merecendo portanto qualquer outra reforma, tendo em vista que o novo regime fixado é o mais adequado ao presente caso.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
dou parcial provimento,
para, readequando a pena final e definitiva, diante da exclusão da reincidência, fixá-la em
05 (cinco) anos e 60 (sessenta) dias multa, mantendo o regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/09/2021